Tribunal: TJDFT
Processo: 0730725-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730725-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO NILO DE ALMEIDA AGRAVADO: ARTUR FELIPE SANTA CRUZ RAMOS DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DECLARAÇÕES. RECEITA FEDERAL. DECRED. DIMOF. DIMOB. DOI. DITR. EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. MILHAS AÉREAS. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE MECANISMOS PARA CONVERSÃO EM DINHEIRO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribuem para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional, nos termos já salientados. 5. A Jurisprudência deste Tribunal converge no sentido de que as milhas aéreas não podem ser objeto de penhora em razão da inexistência de mecanismos seguros e idôneos que permitam a sua conversão em dinheiro. 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Edvaldo Nilo de Almeida contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de envio de ofício às administradoras de consórcio, às operadoras de pontos de programas de milhas áreas, bem como, à Receita Federal para obtenção de declarações junto ao órgão fiscal (DECRED, DIMOF, DIMOB, DOI, DITR), deferindo apenas a consulta ao INFOJUD (autos no 0735744-45.2020.8.07.0001, ID no 202695295). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. O agravante, em síntese, alega que o agravado possui estilo de vida de alto padrão, mas oculta seus bens a fim de se esquivar do pagamento da dívida. Narra que, em maio de 2023, o agravado participou de campeonato automobilístico, oportunidade em que foi patrocinado por empresa de sua própria esposa. Enumera diversos outros processos em que os respectivos credores também possuem dificuldades em localizar patrimônio do casal. 4. Sustenta que, através da consulta ao INFOJUD, verificou-se que o agravado declarou ter emprestado as quantias de R$ 1.201.299,04, R$ 744.100,00 e R$ 70.000,00 a diferentes empresas de propriedade de sua esposa, o que denota indícios de ocultação patrimonial e fraude à execução. 5. Pede a reforma da decisão de origem para que seja determinado o envio de ofícios às administradoras de consórcios, às operadoras de pontuação de milhas aéreas e à Receita Federal para fins de obtenção das últimas DECRED, DIMOF, DIMOB, DOI e DITR eventualmente apresentadas pelo executado. 6. Preparo comprovado (IDs no 62055213 e no 62055214). 7. Contrarrazões apresentadas no ID no 63121807. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 13. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 14. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 15. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 16. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas pleiteadas se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 17. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 18. No caso concreto, o Juízo de origem, ainda que tenha indeferido o pedido de envio de ofício à Receita Federal para a obtenção de possíveis declarações apresentadas (DECRED, DIMOF, DIMOB, DOI, DITR), determinou a renovação da consulta à plataforma INFOJUD, sendo anexada aos autos a última declaração do imposto de renda do devedor (ID no 202695295). 19. Nesse sentido, verifica-se que o agravante não apresentou elementos mínimos de que as medidas específicas pleiteadas, no caso, a obtenção de eventuais declarações apresentadas pelo devedor à Receita Federal, poderão obter êxito, ainda mais quando houve a realização de recente pesquisa no INFOJUD. 20. Como consequência, medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribuem para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional, nos termos já salientados. 21. Precedente de minha Relatoria: Acórdão 1437455, 07162477720228070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no PJe: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1839493, 07498804520238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 22. De igual maneira, o agravante não apresenta indícios mínimos de efetividade em relação à medida pleiteada de envio de ofício às administradoras de consórcio para que informem se o agravado consta em algum grupo, o que permitiria a penhora das suas cotas. 23. Precedentes sobre este ponto: Acórdão 1827078, 07481024020238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1814099, 07462282020238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 24. A indicação de bens passíveis de penhora incumbe ao credor, que não deve repassar esse ônus ao Poder Judiciário. 25. Por fim, também deve ser mantida a decisão da origem que indeferiu o pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para fornecimento de informações relativas à pontuação de milhas aéreas em nome do devedor, tendo em vista se tratar de medida improdutiva. 26. A Jurisprudência deste Tribunal converge no sentido de que as milhas aéreas não podem ser objeto de penhora em razão da inexistência de mecanismos seguros e idôneos que permitam a sua conversão em dinheiro. 27. Precedentes: Acórdão 1696478, 07045087320238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1905191, 07233220220248070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no PJe: 20/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1878884, 07158946620248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no PJe: 22/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 28. Nos autos de origem (processo no 0735744-45.2020.8.07.0001), o Juízo determinou a pesquisa patrimonial por meio do SISBAJUD, na modalidade reiterada (ID no 209231207). DISPOSITIVO 29. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 30. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 31. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 32. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO